Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-70.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-70.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANE FERRARI - CPF: 041.603.831-06 (ADVOGADO), CRISTIANE FERRARI - CPF: 041.603.831-06 (IMPETRANTE), MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – JURISPRUDÊNCIA SOLENE DOS TRIBUNAIS – LEI Nº 8.160/04 – CRIAÇÃO DE 250 VAGAS – NÃO OBSERVAÇÃO – MUDANÇA NA LOTAÇÃO DOS SERVIDORES – SEGURANÇA DENEGADA.

Aos candidatos de concurso público, aprovados fora do número de vagas, não é possível assegurar sua nomeação ao cargo pretendido, pois a pretensão se amolda à mera expectativa de direito, a menos que seja demonstrada a preterição.

A lei nº 8.160/04 não criou 250 cargos para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apenas alterou a lotação dos servidores, a fim de atender a necessidade, e demanda, da referida casa legislativa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Cristiane Ferreira

contra ato tido como coator, praticado pela
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, este que não concedeu a nomeação da Impetrante ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior – TLNS.

A Imperante alega participou de concurso público, restando classificada na 71ª (septuagésima primeira) posição, sendo que o certame previa 27 (vinte e sete) vagas imediatas e 45 (quarenta e cinco) para formação de cadastro de reserva.

Assevera, contudo, que a Lei nº 8.160/04 criou 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o cargo de técnico legislativo de nível superior, de modo a ensejar a nomeação para o cargo pretendido, ante a existência de vagas para sua nomeação.

O pedido liminar foi indeferido pela Relatora ao Id. 74351.

Irresignada, a Impetrante interpôs Agravo Interno contra a decisão, contudo, o Colegiado da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, negou provimento ao recurso (Id. nº 269904).

O Impetrado, no Id. 366890, manifestou-se nos autos, a contrapor as alegações realizadas na exordial, e postular a denegação da ordem.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer Id. 363023, se manifestou no sentido de que a segurança deve ser denegada, ante a não demonstração de qualquer contratação temporária, bem como a existência de candidatos em melhor posição, o que afastaria suposto direito líquido e certo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Cristiane Ferreira

contra ato tido como coator, praticado pela
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
, este que não concedeu a nomeação da Impetrante ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior – TLNS.

A alegação da Impetrante, em síntese, é relativa a necessidade de sua nomeação para o cargo concorrido pelo concurso público, sendo que sustenta sua narrativa à tese de que foram criados 250 (duzentos e cinquenta) vagas por meio da Lei nº 8.160/04, e que ficou colocada em 71ª (septuagésima primeira) colocação.

Pois bem. Como é cediço, o
mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu,
observa-se que a Impetrante prestou concurso público para o cargo já mencionado, regido pelo Edital nº 1 de 27/09/2013, oportunidade em que foram disponibilizadas 27 (vinte e sete vagas), e 45 (quarenta e cinco) vagas para a formação de cadastro de reserva.

Desta feita, após o transcurso do certame, a Impetrante foi admitida para compor o quadro de cadastro de reserva, e não foi aprovada dentro do número de vagas do certame, já que ficou na 71ª (septuagésima primeira ) colocação.

Destarte, apenas a título de informação, observa-se que a Impetrante, dentro de todas as vagas (disponibilizadas e cadastro de reserva), figura na penúltima colocação, já que, ao total, são 72 (setenta e dois) vagas.

De qualquer sorte acerca da matéria em debate, é certo que para os candidatos em concurso público, aprovados fora do número de vagas, não há qualquer direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa do direito.

Veja-se a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS INCAPAZ DE CONVOLAR MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Os tribunais superiores nacionais consolidaram o entendimento de que, no caso de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, não há direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, ficando a nomeação ao cargo público submetida à discricionariedade da Administração Pública, através de decisão baseada em critérios de conveniência e oportunidade. 2. É pacífica a orientação jurisprudencial de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.
(N.U 1017907-27.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/3/2020, Publicado no DJE 17/3/2020).

De acordo com o entendimento jurisprudencial, o único fator que enseja a concessão da segurança, a fim de assegurar a nomeação em cargo público, e se restar comprovada a preterição na ordem do certame.

Contudo, a Impetrante não logrou êxito na demonstração da violação de seu direito, por ato ilegal ou arbitrário, em que teve sua vaga preterida para nomeações extemporâneas, ou precárias.

E há de se registrar, inclusive, que o Mandado de Segurança, em face de sua via estreita, não comporta a dilação probatória, e demanda a existência de prova pré-constituída para sua validade.

No que tange à suposta criação de 250 (duzentos e cinquenta) cargos por meio da Lei nº 8.160/04, o que, em tese configuraria o direito da Impetrante, destaco o pontuado no artigo 1º da mencionada legislação (que altera o artigo 11 da Lei n. 7.860/02):

Art. 1º O Art. 11 da Lei nº 7.860, de 19 de dezembro de 2002, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 11 A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa poderá autorizar a lotação de até dez servidores ocupantes de cargos de carreira nos gabinetes dos Líderes de Bancada e Membros da Mesa Diretora e até oito nos demais gabinetes dos Deputados, desde que tal se de sem direito à percepção de função de confiança.”

Assim, pela simples leitura do dispositivo, tem-se que os cargos seriam a somatória dos servidores mencionados na redação do artigo, a levar em consideração o número de membros que compõe a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, e o número de Deputados Estaduais da casa.

Denota-se, então, que não se trata de criação de cargos, mas a possibilidade dos membros mencionados, efetuarem a lotação de mais servidores ativos em seus respectivos gabinetes, logo, o que ocorreu foi a mudança na lotação dos servidores efetivos, e não a criação de novos cargos para a respectiva função.

Assim, é certo que não há que se falar na necessidade da nomeação da Impetrante ao cargo pretendido, eis que não restou aprovada dentro do número de vagas, tampouco demonstrou a preterição ao cargo.

Ante o exposto,
DENEGO

A SEGURANÇA
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020